Tribunal: CARF
Processo: 10880.902371/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902371/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.546 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
O presente processo versa sobre os Per/Dcomp 06015.06610.240610.1.7.02- 2449
34535.35986.140706.1.3.02-0875 e 03565.27398.240610.1.7.02-0087
Segundo o que consta nas Dcomp, o crédito original na data da transmissão, no valor de
R$ 330.734,95, se refere ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de
2005 (fl. 15).
Na fl.13 consta a homologação parcial das Dcomp, sob alegação de que o saldo
negativo disponível é de R$ 149.539,07.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902371/2011-84
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

Nas fl. 4 a 6, consta um quadro com os IRRF confirmados e os não confirmados.
(...)

 Tod
as as retenções fora realizadas pelas fontes pagadoras, conforme documentos
anexos. Nas fl. 36 a 38, anexa tabela com os IRRF confirmados e os não confirmados.  No que diz
- CNPJ
00.028.666/0006-62, tal quantia é oriunda da soma dos IRRF das notas fiscais 22407 a
22412, 23239 a 23247, 24024 e 24025, 24590 a 24592, conforme devidamente
escriturado no Razão analítico (doc. 4). Anexa as notas fiscais 22407 a 22411 e 23239 a
23247.  O mesmo oc
orre com a 2a retenção de R$ 1439,53 realizada pela Air Liquide Brasil
Ltda – CNPJ 00.331.788/021-62. Tal quantia é decorrente das retenções relativas às
notas fiscais 22553 a 22568, 23557 a 253576 e 34600 a 24620, conforme devidamente
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

escriturado no Razão analítico (doc. 4). Anexa as notas fiscais 22554 a 22568 e 23557 a
253576.  O mesmo acontece com as 3a a 8a retenções, que além de estarem escrituradas, a
requerente apresenta notas fiscais que houve a retenção do IRRF.  Com relação à 9a retenção
J 01.472.720/003-84), anexa em separado as notas
fiscais (doc.11), ressaltando que tais valores foram escriturados.  Da mesma forma, com relação
-01),
apresentam notas fiscais (doc. 12), comprovante anula de retenção de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS (doc. 13), que comprovam o crédito de R$ 151.045,88.  Por intermédio dos docu
confirmada de R$ 181.195,88, comprova-se de imediato a existência do crédito da
requerente no valor de R$ 151.045,88.  Por um equívoco, ter informado na anexa decla
06015.06610.240610.1.7.02-2449 (doc. 05) o código 1708 (IRRF -Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), quando, na realidade, deveria ter constado o
código 6190 (Serviços - Retenção em Pagamento por Órgão Público).  Ainda, no que diz respeit
quais sejam, as referentes aos itens 10a21 e 23 a 32 transcritos na tabela acima, a
situação referente à ocorrência da retenção pela fonte pagadora não poderia ser
diferente. 
Além das retenções estarem devidamente escrituradas no Razão Analítico anexo
(doc. 04), apresenta as respectivas notas fiscais para comprovar que houve a retenção do
IRRF pela empresa tomadora dos serviços (doc. 14.1 a 14.18).  A requerente não teve tempo hábil
retenções constante na tabela acima, razão pela qual, muito embora o seu Razão
Analítico comprove cabalmente a realização das referidas retenções (doc. 04), protesta
desde já pela posterior juntada de tais documentos.  A douta autoridade administrativa, em ate
,
possui meios suficientes para confirmar diretamente com os tomadores de serviços a
ocorrência das retenções.  As notas fiscais ora anexadas, juntamente com o comprovante anu
relacionado como documento 13, são suficientes para comprovar de forma inequívoca a
existência de ao menos parte dos créditos da requerente.  Para facilitar a conferência, a ora reque
de demonstrar a parte das parcelas dos créditos que deverão ser inequivocamente
reconhecidas por esta douta Autoridade Administrativa, no valor de R$ 185.621.94, que
corresponde ao total das retenções pelas fontes pagadoras comprovadas por intermédio
das notas fiscais anexas (doc. 08/12 e 14) e do comprovante anual de retenção emitido
pela fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01 (doc. 13).  Portanto, do total d
as Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, qual
seja, R$ 192.436,53 (doc. 07), resta cabalmente comprovada a legitimidade das parcelas
que totalizam o montante de R$ 185.621.94 (doc. 15).  Requer a homologação integral das comp

Em 16 de abriu de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE) negou provimento, por maioria de votos, à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.

Cientificada (AR fls. 2310), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 2095/2308, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico indeferiu a compensação relativo ao
rédito de saldo negativo relativo ao 4o trimestre de 2005, por ausência de comprovação do IRRF.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que todas as retenções
foram efetuadas pelas fontes pagadoras, conforme comprovado pelas notas fiscais e pelo livro
razão analítico juntado aos autos. Logo em seguida, analisa, individualmente, as retenções
efetuadas afirmando que:
a) No que diz respeito à 1a retenção, de R$ 661, 27, feita pela Cisco do Brasil-
CNPJ 00.028.666/0006-62, tal quantia é oriunda da soma dos IRRF das notas
fiscais 22407 a 22412, 23239 a 23247, 24024 e 24025, 24590 a 24592,
conforme devidamente escriturado no Razão analítico (doc. 4). Anexa as notas
fiscais 22407 a 22411 e 23239 a 23247;
b) O mesmo ocorre com a 2a retenção de R$ 1439,53 realizada pela Air Liquide
Brasil Ltda – CNPJ 00.331.788/021-62. Tal quantia é decorrente das retenções
relativas às notas fiscais 22553 a 22568, 23557 a 253576 e 34600 a 24620,
conforme devidamente escriturado no Razão analítico (doc. 4). Anexa as notas
fiscais 22554 a 22568 e 23557 a 253576;
c) O mesmo acontece com as 3a a 8a retenções, que além de estarem
escrituradas, a requerente apresenta notas fiscais que houve a retenção do
IRRF;
d) Com relação à 9a retenção (CNPJ 01.472.720/003-84), anexa em separado as
notas fiscais (doc.11), ressaltando que tais valores foram escriturados.
e) Da mesma forma, com relação ao item 22 da tabela (CNPJ 33.000.167/0001-
01), apresentam notas fiscais (doc. 12), comprovante anula de retenção de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS (doc. 13), que comprovam o crédito de R$
151.045,88.
Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

f) Por intermédio dos documentos 12 e 13 é possível averiguar que, da quantia
não confirmada de R$ 181.195,88, comprova-se de imediato a existência do
crédito da requerente no valor de R$ 151.045,88.
g) Por um equívoco, ter informado na anexa declaração de compensação n°
06015.06610.240610.1.7.02-2449 (doc. 05) o código 1708 (IRRF -
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), quando, na realidade,
deveria ter constado o código 6190 (Serviços - Retenção em Pagamento por
Órgão Público).
h) Ainda, no que diz respeito às demais parcelas não confirmadas pela Receita
Federal, quais sejam, as referentes aos itens 10a21 e 23 a 32 transcritos na
tabela acima, a situação referente à ocorrência da retenção pela fonte pagadora
não poderia ser diferente.
i) A requerente não teve tempo hábil para localizar todas as notas fiscais
relativas às retenções constante na tabela acima, razão pela qual, muito
embora o seu Razão Analítico comprove cabalmente a realização das referidas
retenções (doc. 04), protesta desde já pela posterior juntada de tais
documentos.
j) A douta autoridade administrativa, em atenção ao princípio da verdade
material, possui meios suficientes para confirmar diretamente com os
tomadores de serviços a ocorrência das retenções.
k) As notas fiscais ora anexadas, juntamente com o comprovante anual de
retenção relacionado como documento 13, são suficientes para comprovar de
forma inequívoca a existência de ao menos parte dos créditos da requerente.
l) Para facilitar a conferência, a ora requerente traz baila a tabela anexa (doc.
15), a fim de demonstrar a parte das parcelas dos créditos que deverão ser
inequivocamente reconhecidas por esta douta Autoridade Administrativa, no
valor de R$ 185.621.94, que corresponde ao total das retenções pelas fontes
pagadoras comprovadas por intermédio das notas fiscais anexas (doc. 08/12 e
14) e do comprovante anual de retenção emitido pela fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01 (doc. 13).

A decisão recorrida, no entanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade por entender que: a) a contabilização dos valores não é suficiente para
comprovar a retenção e as notas fiscais não foi eleita pela legislação como apta à comprovação;
b) as retenções devem ser comprovadas por meio de comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora e desde que os rendimentos sejam computados na determinação do lucro real; c)
os valores retidos não constam das DIRF ́s das fonte pagadoras. Confira-se:
No Per/Dcomp está declarado que a IRRF monta a R$ 330.734,95, sendo este o valor
que formou o suposto crédito da interessada. Contudo, foi reconhecido apenas o
montante de 149.539,07, com base nas Dirf as quais a interessada se encontra na
condição de beneficiária das retenções de IRPJ na fonte. Portanto, a controvérsia se
prende a comprovação de parte da IRRF, no montante de R$ 192.436,53.
Conforme consta nas Dcomp o IRRF se refere ao código 1708 (IRRF -Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica).
Fl. 2380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

A interessada apresenta como provas do seu crédito notas fiscais de serviço, partes do
livro Razão com a contabilização do IRRF.
Ressalte-se que a referida contabilização, por si só, não comprova a retenção na fonte do
imposto, posto que, esta é feita pela própria interessada. Com relação à nota fiscal, há
que se esclarecer que este documento não foi eleito pela legislação em vigor como apto
para a comprovação da retenção de tributos na fonte.
Na verdade, de acordo com a legislação acerca do assunto, uma vez que a opção da
tributação é pelo lucro real, estas retenções são consideradas antecipações do imposto
devido, desde que a interessada possua os comprovantes da retenção, emitido pela
fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do Regulamento do
Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos sejam computados para a
determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96).
Contudo, com base no princípio da verdade material, se constar o IRRF nas DIRF em
que a interessada conste como beneficiária, o crédito pode ser considerado.
(...)
Portanto, há que se recorrer as DIRF, posto que, a interessada não anexou os
comprovantes de retenção, exceto em um caso, onde consta tal comprovante para o
CNPJ 33.000.167/0001-01, porém no código 6190 e não no 1708 como declarado pela
interessada. Ressalte-se que não há como se aceitar a modificação no código, como
deseja a interessada, posto que, o art 77 da IN SRF900/2008 dispõe que a retificação das
Dcomp somente pode ser feita antes do Despacho Decisório.
(...)
Analisando-se as imagens anteriores, constata-se o seguinte:  Os CNPJ 00.028.666/0006
-62,
00.331.788/0024-05,
00.331.788/0035-68,
00.331.788/0036-49,
01.472.720/0003-84,
02.808.708/0012-51,
02.808.708/0069-
97,02. 836.056/0030-40, 02.836.056/0036-36, 02.836.056/0046-08, 05.159.145/0003-
15, 29.504.214/0029-88, 47.427.653/0060-75, 56.994.502/0006-44, 60.419.645/0004-
38, 73.082.158/0049-76, 73.082.158/0056-03 e 83.171.744/0002-87, que se referem a
filiais, não constam nas DIRF em que o contribuinte é beneficiário da retenção.  O mesmo ocor
001-30 e 01.347.575/0001-48,
33.000.167/0001-01.  Os CNPJ 03.076.075/0001
-44
04,
262.069/0001-44,
04.477.833/0001-07
06.229.676/0001-38, 33.061.813/0001-40, 34.046.581/0001-14, 61.198.164/0001-60,
68.074.673/0001-20, tiveram confirmação parcial do crédito. Na verdade os valores que
foram realmente retidos na fonte já foram reconhecidos no Despacho Decisório, para se
reconhecer um valor maior a interessada teria que apresentar o comprovante de
retenção, o que não foi feito. Atente-se que, o comprovante relativo ao CNPJ
33.061.813/0001-40 não foi aceito, como já explanado anteriormente.
Com relação aos CNPJ de filiais, cabe comentar que,de acordo com o artigo 15 a Lei
9779 de 19 de janeiro de 1999 , abaixo mencionado, os pagamentos dos seguintes
tributos e contribuições federais administrados pela RFB são efetuados de forma
centralizada pela matriz da empresa, inclusive órgãos públicos:
(...)
Como se vê os valores retidos pelas filiais podem estar insertos nas DIRF das matrizes,
contudo não há certeza de tal fato, o que ressalta a importância da apresentação do
comprovante de retenção para a correta verificação dos valores, lembrando que o art.
170 do CTN somente autoriza a compensação com créditos líquidos e certos.
Outro ponto a ser abordado é que algumas notas fiscais apresentadas, apesar constar o
CNPJ da filial, o valor do IRRF pode ter sido declarado na DIRF da matriz e este valor
já ter sido reconhecido no Despacho Decisório. Como exemplo temos o caso do CNPJ
00.028.666/0006-62, o qual o contribuinte informa que fez retenções de R$ 661,27 e
332,80 (fl.2067), porém, há retenções feitas pela matriz cujo CNPJ 00.028.666/0001-58
Fl. 2381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

reconhecidas no Despacho Decisório de R$ 4.997,94. Segundo o inciso I da Lei
9779/1999, todas as retenções devem ser declaradas pela matriz, portanto, há grande
probabilidade do montante declarado pela matriz já incluir os valores relativos as notas
fiscais apresentadas. O mesmo acontece para as retenções declaradas no CNPJ
01.472.720/0003-84, no valor de R$ 14.261,95. Na tabela do contribuinte de fl. 2074,
consta que as o valor das retenções nas notas fiscais monta a R$ 8.384,330, porém, há
retenções feitas pela matriz cujo CNPJ 01.472.720/0001-84 reconhecidas no Despacho
Decisório de R$ 54.901,89, havendo grande possibilidade dos IRRF das notas fiscais
apresentadas estarem insertos neste montante. apresenta as notas fiscais 22407 a 22411
e 2239 a 23240 que somados os IRRF monta a apenas R$
Ressalte-se que o próprio contribuinte informa que não apresentou todas as notas
fiscais.
Atente-se que as retenções se referem à prestação de serviços (código 1708), cuja
alíquota é de 1,5% sobre o serviço. Na DIPJ /2006 a receita de serviços monta a R$
15.551.484,72, contudo, se todas as retenções na fonte de IR declaradas em Dcomp
tivessem seus rendimentos computados na linha08 da ficha 06 A da DIPJ
(Demonstração do Resultado), o valor da receita teria que ser pelo menos R$
22.048.996,67 ((330.734,95x100/1,5)). Como se vê nem todos os rendimentos foram
computados na apuração do Lucro Real.
Em seu recurso voluntário a Recorrente alegou que não pode ser responsabilizada
pelos erros cometidos pelas fontes pagadoras e que a negativa do crédito equivaleria a uma dupla
tributação.
Quanto a alegação da decisão recorrida no sentido de que a comprovação do IRRF
deveria ser efetuada exclusivamente pelos comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, verifica-se que tal conclusão também encontra-se superada pela jurisprudência do
CARF, conforme se verifica pela Súmula no 143 abaixo transcrita:

Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (grifamos)
Além da ausência dos comprovantes de retenção, outra forma hábil a comprovar
os valores retidos seria pelos dados constantes das DIRF ́s das fontes pagadoras. No entanto,
como bem pondera a recorrente, trata-se de declaração realizada por terceiros cujo eventual erro
ela não tem o poder de corrigir.
Nesse ponto, entendo aplicável o artigo 373 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece, em seu parágrafo primeiro, a denominada “distribuição dinâmica do ônus da
prova”, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(grifamos)
Fl. 2382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.546 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902371/2011-84

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015
o artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, tendo em vista o esforço probatório desenvolvido pela contribuinte
para comprovação do erro por ela alegado entendo que o processo deve ser baixado em
diligência para que a delegacia de origem>:
a) Intime as fontes pagadoras sobre eventuais erros relativos às retenções na
fonte e junte documentação necessária a sua comprovação;
b) Verifique se as receitas relativas às retenções na fonte foram oferecidas à
tributação.;
c) Apresente relatório conclusivo podendo, se assim entender necessário, intimar
as fontes pagadoras para esclarecer eventuais inconsistências.
d) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 2383
DF CARF MF
Documento nato-digital